Tribunal: TJMT
Processo: 1030991-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030991-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL DE ARAUJO BENEVIDES - CPF: 058.038.201-05 (APELADO), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN OLIVEIRA PINTO - CPF: 012.666.951-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KALFFMEN DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 039.963.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMÍNIO VIVA RONDONÓPOLIS (VÍTIMA), ANTONIO CAMARGO NETO - CPF: 064.500.479-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030991-13.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GABRIEL DE ARAUJO BENEVIDES

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MULTA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou
GABRIEL DE ARAÚJO BENEVIDES
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV), com pena privativa de liberdade, pecuniária e fixação de regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:

2. Há seis questões em discussão: (i) se o furto foi consumado ou tentado; (ii) se a culpabilidade pode ser valorada negativamente por ter o crime sido praticado durante o cumprimento de pena; (iii) se a fração de 1/8 aplicada na primeira fase da dosimetria é legítima; (iv) se o regime inicial semiaberto é adequado; (v) se é cabível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos; (vi) se deve ser reduzida a pena de multa e se houve omissão quanto ao prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. O furto restou consumado, conforme entendimento do STJ no Tema 934, diante da posse da
res furtiva
.

4. A valoração negativa da culpabilidade é válida, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade da conduta.

5. A fração de 1/8 é adequada e encontra amparo em precedentes do STJ como critério razoável e proporcional.

6. O regime semiaberto é compatível com a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é incabível ao réu reincidente e cuja conduta demonstra inaptidão à benesse.

8. A pena de multa, fixada em 12 dias-multa, mostra-se proporcional à pena corporal aplicada, sendo incabível a sua redução.

9. Quanto ao prequestionamento, observa-se que os dispositivos invocados foram implicitamente analisados, nos termos da jurisprudência, sendo desnecessária menção literal a cada artigo suscitado pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

10.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. Consuma-se o furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo.”

“2. É válida a valoração negativa da culpabilidade pela prática do crime durante o cumprimento de pena.”

“3. É legítima a adoção da fração de 1/8 na pena-base por vetorial negativa.”

“4. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e vetoriais desfavoráveis.”

“5. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é incabível ao reincidente.”

“6. A multa proporcional à pena aplicada não comporta redução.”

“7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, desde que implicitamente enfrentados.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 155, §§ 1o e 4o, I e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema Repetitivo n. 934; TJMT, N.U 0006695-51.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, N.U 1015063-54.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 9/12/2024, Publicado no DJE 9/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; STJ, HC n. 396.749/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017; STJ, AgRg no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; TJMT, N.U 1001584-39.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025; TJMT, N.U 1030028-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2025, Publicado no DJE 18/5/2025; TJMT, N.U 1009525-35.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/4/2024, Publicado no DJE 12/4/2024; TJMT, N.U 0004826-86.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/4/2025, Publicado no DJE 10/4/2025; TJMT, N.U 1017574-41.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/9/2024, Publicado no DJE 27/9/2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030991-13.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GABRIEL DE ARAUJO BENEVIDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gabriel de Araújo Benevides, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas [art. 155, § 4o, incisos I e IV].

A Defensoria Pública Estadual sustenta que o fato de o crime ter sido praticado durante o cumprimento da pena no regime semiaberto não pode ser sopesado de modo desfavorável, haja vista que os antecedentes do agente devem ser considerados na segunda fase dosimétrica.

Requesta, ainda, a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido para cada circunstância judicial desfavorável.

Assinala que não houve a inversão da
res furtiva
, uma vez que o apelante foi impedido pela polícia, que chegou ao local quando tentava fugir, tendo sido preso ainda dentro do condomínio, vindicando o reconhecimento do crime em sua forma tentada.

Busca, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, e a fixação da pena pecuniária de maneira proporcional com a reprimenda corpórea imposta.

Pede, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Prequestiona, ao final, todas as questões suscitadas em seu apelo.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030991-13.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
GABRIEL ARAÚJO BENEVIDES
, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do CP], perpetrado em coautoria com
ANTÔNIO CAMARGO NETO
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I – FURTO QUALIFICADO

No dia
21 de novembro de 2024
, por volta das
23h30min
, durante o repouso noturno, no Condomínio Viva, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados
GABRIEL Araújo Benevides
e ANTONIO Camargo Neto, agindo em concurso entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, fiação de cobre, avaliada em aproximadamente
R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)
, em prejuízo da
Construtora Echer
.

II – HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, na data dos fatos, valendo-se do horário de menor vigilância, os denunciados cortaram o alambrado que circunda os fundos do condomínio e entraram no local. Em seguida, os denunciados subtraíram a fiação de cobre de quatro residências que estavam em construção. A ação dos denunciados foi percebida por um segurança do condomínio, que acionou a Polícia Militar.

Diante disso, uma guarnição da PM se dirigiu até o local e, lá chegando, encontrou ambos
os denunciados já na parte externa do condomínio
, os quais empreenderam fuga. O denunciado
GABRIEL
foi alcançado e preso em flagrante delito. O denunciado ANTONIO conseguiu se evadir do local, porém, durante a fuga, deixou cair um crachá com seu nome, o que viabilizou a sua identificação.

Em entrevista com os policiais militares, o denunciado GABRIEL confirmou que o denunciado ANTONIO era o coautor do crime.

A guarnição, então, deslocou-se até a casa do denunciado ANTONIO e, no quintal da residência,
encontrou cascas dos fios subtraídos, já sem o cobre
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não possui a menor pertinência a pretendida desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada.

Conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, conquanto
GABRIEL
tenha alegado em seu interrogatório judicial que não chegou a subtrair qualquer objeto, a prova testemunhal confirmou que foram encontrados fios de cobre em sua mochila.

Os Policiais Militares
ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA
e
KALFFMEN DA SILVA ALEXANDRE
, na fase inquisitorial, declararam que os indivíduos tentaram empreender fuga, conseguindo êxito apenas na captura de
GABRIEL
, uma vez que o coacusado
ANTÔNIO
ingressou em uma área de mata, não sendo possível localizá-lo.

Entretanto, os policiais encontraram um crachá no local da subtração, razão pela qual identificaram a pessoa de
ANTÔNIO
, tendo
GABRIEL
indicado seu endereço.

Os policiais afirmaram que, na residência de
ANTÔNIO
, foram encontradas cascas de fios já sem o cobre.

Na instrução criminal, sob o crivo do contraditório, o
PM KALFFMEN ALEXANDRE
ratificou sua versão, afirmando que ao chegar no Condomínio Viva, avistou dois indivíduos correndo em direção a uma região de mata, próxima a uma cerca.

Asseverou que conseguiu deter um dos suspeitos, enquanto o outro pulou a grade que havia sido cortada.

Declarou que
GABRIEL
ainda estava do lado de dentro do condomínio e, em sua mochila, foram encontrados fios de cobre.

O
PM KALFFMEN
disse que, no local, foi encontrado um crachá em nome de
ANTÔNIO
, tendo
GABRIEL
confirmado que tal pessoa seria seu comparsa, indicando o endereço dele.

Na residência de
ANTÔNIO
foram encontrados fios de cobre descascados e queimados, indicando que o material furtado estava sendo preparado para ser vendido.

Consoante tese firmada pelo STJ,
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
[Tema 934].

Na hipótese vertente, por mais que
GABRIEL
tenha sido capturado no lado interno do Condomínio Viva, a subtração dos fios de cobre foi consumada, uma vez que estavam dentro de sua mochila.

Diferentemente seria se, hipoteticamente,
GABRIEL
estivesse subtraindo os fios de cobre nas residências em construção, e, neste momento, fosse abordado pelos policiais, uma vez que, nessa situação imaginária, o crime ainda estaria em execução.

Some-se a isso que, seu comparsa,
ANTÔNIO
, conseguiu foragir do local, sendo posteriormente encontrado com parte do material furtado já sendo preparado para comercialização.

Forte em tais razões, diante do cenário fático delineado nos autos, deve ser mantida a condenação de
GABRIEL
pela prática do crime em sua forma consumada.

Colho da jurisprudência:

“O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 934], firmou entendimento de que
‘consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’
”
[1]
.

“1. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça:
‘Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1524450/RJ)”
[2]
.

Nesse diapasão, mantenho a condenação de
GABRIEL DE ARAÚJO BENEVIDES
pela prática do crime de furto qualificado em sua forma consumada.

De igual sorte, sem embargo da irresignação externada pela Defensoria Pública Estadual, a prática do crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo autoriza a negativação da culpabilidade, sem implicar em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, pois
“anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais”
[3]
.

Com efeito, o fato de cometer o delito no cumprimento de outra pena,
“trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a violação do compromisso assumido por ocasião do gozo do regime aberto, o que denota falta de senso de responsabilidade e mudança de postura”
[4]
.

De mais a mais,
“A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura
bis in idem
quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021)”
[5]
.

Cito precedentes deste Sodalício:

“3. A desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade está corretamente fundamentada, na medida em que a prática de crime enquanto está submetido a executivo de pena, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

[...] A prática do delito enquanto foragido e
‘em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime’
denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base. [...] (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”
[6]
.

“3. A culpabilidade do apelante é validamente valorada de forma negativa, considerando a prática de novos crimes durante o cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade e desrespeito ao Poder Judiciário”
[7]
.

Assim também já me posicionei:

“
‘[...] No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes’
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024)”
[8]
.

Também não procede o pleito de modificação da fração empregada pelo juízo na primeira fase dosimétrica.

Digo isso porque,
“É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
[9]
, conforme sói ocorrer no caso em apreço.

Neste mesmíssimo sentido:

“A majoração da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto, por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ”
[10]
.

Também deve ser conservado o
regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena, haja vista a reincidência do agente, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime].

Some-se a isso que a pena pecuniária imposta na sentença hostilizada, qual seja,
12 dias-multa
, se patenteia absolutamente proporcional à reprimenda corpórea imposta, não se mostrando pertinente a pretendida revisão.

Por fim, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

A uma, por se tratar de réu reincidente em crime doloso.

A duas, pelo fato de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena por outra condenação, o que demonstra, indene de dúvida, que a substituição não se revela cabível ao caso concreto.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[11]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0006695-51.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

[2]
TJMT, N.U 1015063-54.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 9/12/2024, Publicado no DJE 9/12/2024.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.

[4]
STJ, HC n. 396.749/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

[6]
TJMT, N.U 1001584-39.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025.

[7]
TJMT, N.U 1030028-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2025, Publicado no DJE 18/5/2025.

[8]
TJMT, N.U 1009525-35.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/4/2024, Publicado no DJE 12/4/2024.

[9]
TJMT, N.U 0004826-86.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/4/2025, Publicado no DJE 10/4/2025.

[10]
TJMT, N.U 1017574-41.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/9/2024, Publicado no DJE 27/9/2024.

[11]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025